Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO (GLIOMA ANAPLÁSICO). MEDICAMENTO BEVACIZUMABE (ELOVIE). USO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de saúde, visando ao custeio de medicamento prescrito para tratamento de neoplasia maligna do encéfalo.
II. Questão em Discussão
2. Analisar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada a compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear medicamento registrado na ANVISA, prescrito para uso off label, diante de quadro clínico grave e progressivo.
III. Razões de Decidir
3. Comprovada a probabilidade do direito, ante a existência de vínculo contratual, a gravidade da doença diagnosticada e a prescrição expressa do medicamento pelo médico assistente, respaldada por parecer técnico-científico que evidencia a eficácia do fármaco.
4. O uso off label não caracteriza tratamento experimental quando o medicamento possui registro ativo na ANVISA, não sendo lícita a negativa de cobertura sob tal fundamento.
5. O perigo de dano é evidente diante do risco de agravamento do quadro clínico e de morte encefálica precoce, conforme atestado nos documentos médicos.
6. À luz do art. 300 do CPC, mostra-se devida a concessão da tutela de urgência para assegurar o tratamento prescrito, prevalecendo o direito fundamental à saúde e à vida sobre eventual interesse econômico da operadora.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie o medicamento ELOVIE (Bevacizumabe) 769 mg, conforme prescrição médica, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária, nos termos fixados na decisão.

Legislação Aplicada: Constituição Federal, arts. 6o e 196; Lei no 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde); Código de Processo Civil, art. 300; Lei no 14.454/2022 (natureza exemplificativa do rol da ANS)
Precedentes Relevantes: TJDFT – Acórdão 2071156, 0716697-31.2024.8.07.0006, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, julgado em 25/11/2025; STJ – AgInt no REsp 2.053.576/SP; STJ – AgInt no AREsp 2.516.223/SP.